Tribunal: TJBA
Processo: 8029560-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029560-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HANNANE CATHERINE ABBEHUSEN LAURIA Advogado(s): ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, THIAGO RIBEIRO MATOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NATUREZA DECISÓRIA DO ATO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. INTERVENIENTE HIPOTECANTE. RESPONSABILIDADE REAL E LIMITADA AO BEM DADO EM GARANTIA. DUPLA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela interveniente hipotecante, sob o fundamento de que o pronunciamento que deferiu a penhora eletrônica teria natureza de despacho irrecorrível, embora já houvesse penhora do imóvel dado em garantia hipotecária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a adoção de penhora eletrônica possui natureza de despacho ou de decisão interlocutória recorrível; (ii) estabelecer se a interveniente hipotecante, já com o bem dado em garantia penhorado, pode ser submetida à penhora eletrônica de outros bens; (iii) determinar se é aplicável a teoria da causa madura para o imediato julgamento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que deferiu medidas constritivas, ainda que intitulada como despacho, possui conteúdo decisório e natureza de decisão interlocutória, sendo recorrível, inclusive por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de processo de execução. 4. Os embargos de declaração são meio processual adequado para sanar omissão decorrente da ausência de especificação dos sujeitos atingidos pela penhora eletrônica, sobretudo em execução com pluralidade de executados e diferentes modalidades de responsabilidade patrimonial. 5. A interveniente hipotecante não é devedora nem avalista, respondendo apenas com o bem dado em garantia, razão pela qual sua responsabilidade é real, acessória e limitada ao imóvel hipotecado. 6. A existência de auto de penhora regularmente lavrado sobre o imóvel hipotecado esgota a responsabilidade patrimonial da interveniente, tornando indevida a imposição cumulativa de penhora eletrônica sobre outros bens de seu patrimônio. 7. A submissão da interveniente hipotecante a dupla constrição configura violação aos limites contratuais e legais da garantia prestada, bem como ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC. 8. Estando a matéria madura e devidamente debatida, é admissível a aplicação da teoria da causa madura para o imediato julgamento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão identificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que determina a adoção de medidas constritivas possui natureza de decisão interlocutória, ainda que denominada despacho, sendo recorrível. 2. A responsabilidade do interveniente hipotecante é real e limitada exclusivamente ao bem dado em garantia, vedada a imposição de penhora sobre outros bens enquanto subsistente a garantia hipotecária. 3. Configurada omissão relevante e estando a causa madura, é possível o imediato julgamento dos embargos de declaração pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3º; 805; 1.015, parágrafo único; 1.022; 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 0005536-19.2023.8.25.0000, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, 1ª Câmara Cível, j. 29.06.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2016561-31.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 09.04.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0971814-10.2023.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 18.07.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029560-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HANNANE CATHERINE ABBEHUSEN LAURIA e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .